Tribunal: TJMT
Processo: 1019690-74.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019690-74.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0043-34 (RECORRENTE), ALTER CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 22.579.845/0001-16 (RECORRENTE), JOAO RICARDO DE CASTRO BARBOSA DO AMARAL - CPF: 365.756.708-90 (ADVOGADO), EVELLYN MIRANDA ARANTES BORDADO - CPF: 023.299.081-64 (RECORRIDO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE SÃO FRANCISCO SISTEMAS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA ALTER ADMINISTRADORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CDC. APLICAÇÃO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO. COBRANÇA INDEVIDA DA MENSALIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEVOLUÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.

ILEGITIMIDADE PASSIVA NEGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA REQUERIDA ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA E NÃO PROVIDO O RECURSO DO RECORRENTE SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interposto pelas reclamadas, em face da sentença, pela qual foi julgada, parcialmente, a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito no valor total de R$ 1.529,89 (um mil, quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos), referente à fatura de 09/2020 à 12/2020 do plano cancelado, objeto da lide, bem como condenando solidariamente as reclamadas ao pagamento do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, argui, preliminarmente, cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, sob o fundamento que não incorreu na prática de qualquer conduta irregular, muito menos foi quem efetivou as cobranças das mensalidades do antigo plano de saúde.

Já a recorrente SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, em suas razões recursais, pretende a improcedência da ação, ao argumento de que não cometeu qualquer ato ilícito, não devendo ser condenada ao pagamento de indenização em danos morais.

Em contrapartida, a recorrida rebate as alegações levantadas pelas recorrentes, pugnando pela improcedência dos recursos, sob o fundamento de que houve falha na prestação de serviços, ensejando, portanto, o reconhecimento da reparação do dano moral.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023